Tribunal: TJDFT
Processo: 0730850-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA EXTINTIVA (ART. 924, II, CPC). ERRO DE FATO. JUNTADA DE DOCUMENTO (ESPELHO SITAF) NOTICIANDO A QUITAÇÃO DE DÉBITO FISCAL DIVERSO DO DOS AUTOS. CONFIGURAÇÃO DE VÍCIO RESCISÓRIO (ART. 966, VIII E § 1o, DO CPC). PEDIDO RESCISÓRIO PROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA NÃO FIXADOS.
1. O erro de fato (inciso VIII do art. 966 do CPC) é o vício rescisório que resulta de equívoco no julgado rescindendo ao admitir como existente um fato que não ocorreu ou declarar inexistente um fato comprovadamente ocorrido, sendo que, em ambos os casos, o fato deveria ser relevante para o julgamento e não ter sido objeto de controvérsia nos autos originários (§ 1o do art. 966 do CPC).
2. No caso dos autos, o ente distrital juntou aos autos da execução fiscal por ele proposta tela de espelho SITAF atinente a dívida de pessoa jurídica diversa do executado, para embasar pedido de extinção do feito noticiando quitação do débito fiscal. Com base no referido documento, o juízo de origem extinguiu a execução fiscal pelo pagamento (art. 924, II, do CPC).
3. Está, pois, caracterizado o erro de fato que enseja a rescisão da sentença ora vergastada, o que decorreu de equívoco deflagrado pelo próprio ente distrital nos autos da execução fiscal, que não foi avaliado com prudência e cautela pelo juiz de primeiro grau que proferiu a sentença extintiva do feito. Na espécie, portanto, é necessária a desconstituição dos efeitos da coisa julgada da sentença rescindenda, fundamentada em erro de fato.
4. A despeito da procedência da pretensão formulada na ação rescisória ajuizada pelo ente distrital, não devem ser fixados honorários advocatícios em favor do(s) patrono(s) do Distrito Federal, assim como já decidido por este Tribunal de Justiça em caso similar ao presente (Acórdão 1021776, 20160020062296ARC, Relator(a): RÔMULO DE ARAUJO MENDES, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2017, publicado no DJe: 05/06/2017.). Isso porque, de forma inequívoca e notória, foi o Distrito Federal quem deu causa ao ajuizamento desta ação rescisória e à perfectibilização do vício rescisório ora reconhecido, sendo ele próprio quem juntou a documentação errônea nos autos da execução fiscal, sobre a qual se baseou a sentença extintiva proferida pelo juízo rescindendo, com erro de fato (art. 966, VIII, do CPC), não sendo possível punir o executado, réu desta ação rescisória, pelo que não deu causa, uma vez que não estabeleceu controvérsia quanto à quitação do débito nos autos da execução fiscal.
5. Ação rescisória admitida e julgada procedente.